Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703817-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação declaratória de nulidade por ela proposta contra o Distrito Federal que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com exame do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. A apelante narrou na petição inicial que é proprietária do imóvel situado no Setor Hoteleiro, Lote n. 6, Setor Central, Gama-DF. Disse que obteve alvará para construir no local em 11.4.2001, porém em 12.3.2014 a obra foi embargada e em 6.2.2017 foi lavrado auto de interdição por suposto descumprimento de auto de intimação e embargo. Afirmou que não houve descumprimento do auto de interdição, o que teria sido comprovado pela Polícia Civil em apuração de possível crime de desobediência, cujo procedimento foi arquivado. Informou que já protocolou novamente o projeto para aprovação do Poder Público. Ressaltou que as estruturas principais da construção se deterioraram e correm risco de desabamento diante das chuvas, de desmoronamentos de terra e de todos os anos em que a obra ficou parada. Frisou que necessita de autorização judicial para reforçar as estruturas a fim de não prejudicar os lotes vizinhos nem colocar em risco os transeuntes. Salientou que se trata de um local de grande circulação de pessoas, no centro da cidade do Gama. Alegou que a interdição a impossibilitaria de realizar qualquer limpeza ou manutenção na área. Sustentou que há uma assinatura no auto de interdição de pessoa não conhecida dela, com a inscrição abaixo de filho do RT da obra, o que evidencia o descumprimento de formalidade exigida em lei. Observou que no auto de interdição não houve menção de qual seria o descumprimento ao auto de embargo nem a indicação dos fatos, de modo que o ato administrativo é passível de anulação (id 41094086). O pedido formulado na ação foi a declaração de nulidade do auto de interdição. O apelado apresentou contestação (id 41094093). Réplica (id 41094105). O Juízo de Primeiro Grau acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo com exame do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil (id 41094113). A apelante sustenta que não ocorreu a prescrição. Diz que houve a interposição de recurso administrativo, fato que teria sido devidamente comprovado nos autos, de modo que o prazo prescricional estaria suspenso. Alega que a exigência da juntada do processo administrativo para a comprovação da interposição de recurso administrativo é indevida e viola a paridade de tratamento prevista no art. 7o do Código de Processo Civil. Salienta que a Administração Pública não precisa anexar cópia integral do processo administrativo para cobrar valores decorrentes de auto de infração. Afirma que o imóvel continua interditado e que, se não for analisado o mérito da causa, a interdição poderia se perpetuar e o imóvel ficaria sujeito a desabamento e invasão (id 41094117). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a prescrição, anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (id 41094118 e 41094119). Contrarrazões (id 41094123). A apelante foi intimada para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade (id 41617834). A apelante se manifestou quanto ao despacho de id 41617834 (id 41999118). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, se limitam a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] A apelante ajuizou ação anulatória de ato administrativo contra o Distrito Federal com o objetivo de obter a declaração de nulidade do Auto de Interdição n. D058859-OEU. O Juízo de Primeiro Grau acolheu a prejudicial de mérito da prescrição formulada em contestação e julgou extinto o processo com exame do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932; 2) o art. 4o do referido decreto não se aplica à hipótese dos autos, haja vista não se tratar de cobrança de dívida contra a Fazenda Pública; 3) não há previsão legal de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional aplicável ao caso; 4) a fluência do prazo prescricional se inicia na data do ato administrativo que se pretende anular; 5) o auto de interdição é datado de 6.2.2017 e a ação somente foi proposta em 31.3.2022, quando já havia se consumado a prescrição; 6) a apelante não comprovou a interposição de recurso administrativo. A apelante sustenta no recurso que a prescrição não se consumou, nos termos do art. 199, inc. I, do Código Civil, haja vista a incidência de causa suspensiva do prazo prescricional prevista no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, qual seja, a interposição de recurso administrativo, fato que teria sido devidamente comprovado nos autos. Alega que a exigência da juntada do processo administrativo para a comprovação da interposição de recurso administrativo é indevida e viola a paridade de tratamento prevista no art. 7o do Código de Processo Civil. Salienta que a Administração Pública não precisa anexar cópia integral do processo administrativo para cobrar valores decorrentes de auto de infração. Afirma que o imóvel continua interditado e que, se não for analisado o mérito da causa, a interdição poderia se perpetuar e o imóvel ficaria sujeito a desabamento e à invasão. A apelação não impugnou o fato de que a prescrição no caso em análise é quinquenal. Não refutou a afirmação de que a fluência do prazo prescricional se inicia na data do ato administrativo, que na hipótese é 6.2.2017. Nada mencionou quanto ao fundamento da inaplicabilidade do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 à hipótese dos autos por não se tratar de cobrança de dívida contra a Fazenda Pública. A apelante se limita a insistir nos argumentos de que o prazo prescricional foi suspenso pela interposição de recurso administrativo, a qual teria sido comprovada nos autos nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e do art. 199, inc. I, do Código Civil, e de que caberia ao Distrito Federal ter juntado o processo administrativo. Ocorre que a ausência de comprovação da interposição de recurso administrativo foi utilizada pelo sentenciante apenas para reforçar a fundamentação. O fundamento de que o art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 é inaplicável ao caso dos autos, haja vista não se tratar de cobrança de dívida contra a Fazenda Pública, é suficiente para manter a sentença e referido fundamento não foi impugnado no apelo. Verifica-se que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.